Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700931-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G2L NUTRITION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. AGRAVADO: NUTRITION STORE COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 18.592,18), determinou a intimação da exequente/agravante, para, no prazo de 5 dias, apresentar elementos objetivos que demonstrem a ocorrência de algumas das situações do art. 50 do Código Civil, sob pena de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A agravante alega, em síntese, que a sociedade agravada foi dissolvida em razão da permanência de apenas um sócio em seu quadro por prazo superior a 180 dias (desde 10/12/2018), tornando-se unipessoal (CC 1.033 IV), o que afasta a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para penhora de bens do sócio remanescente. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a inclusão do sócio remanescente da agravada no polo passivo da demanda. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a dissolução de que trata o art. 1.033, inciso IV, do CC, vigente à época dos fatos, não afastava a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcance dos bens do sócio remanescente. Nesse sentido: “(...) I. A ocorrência da hipótese de dissolução da sociedade limitada prevista no artigo 1.033, inciso IV, do Código Civil, não autoriza, por si só, a penhora de bens do sócio. (...)” (Acórdão 1076580, 07026886320168070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator